Tribunal: TJMT
Processo: 1030618-33.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030618-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDIPO PATRICK NEVES - CPF: 021.148.451-25 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – PRÁTICA DE SAQUES E COMPRAS DEMONSTRADAS NAS FATURAS – CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO PRODUTO CONTRATADO – JUROS REMUNERATÓRIOS COMPATÍVEIS COM A MODALIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura comportamento contraditório do consumidor pleitear a nulidade da contratação de cartão de crédito consignado quando a documentação probante demonstra inequivocamente a utilização do produto mediante saques e compras em estabelecimentos comerciais diversos, circunstância que evidencia o pleno conhecimento das características contratuais e afasta a alegação de vício de consentimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
EDIPO PATRICK NEVES
contra a sentença de Id. 285174902, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais de nº 1030618-33.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.”
(Id. 285174902)

Em suas razões recursais (Id. 285174903), o apelante reitera os argumentos expostos na inicial, sustentando que a sentença partiu de premissas equivocadas e deixou de analisar pontos cruciais da controvérsia. Insiste que a contratação foi maculada por vício de consentimento desde sua origem, visto que procurou o banco com a intenção inequívoca de obter um empréstimo consignado simples. Argumenta que a forma como o crédito foi liberado (depósito direto em conta) seria característica do mútuo e não da utilização de cartão de crédito. Sustenta que, mesmo que se admitisse a veracidade das faturas que indicam compras posteriores, tal circunstância não teria o condão de sanar o vício de consentimento originário. Reitera que a taxa de juros aplicada (5,50% ao mês) é flagrantemente abusiva quando comparada à média de mercado para empréstimos consignados (1,62% ao mês). Por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões (Id. 285174905), o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e a inexistência de vício de consentimento, demonstrando através de documentos a efetiva utilização do cartão pelo apelante tanto para saque quanto para compras em diversos estabelecimentos comerciais. Ressalta ainda que todas as faturas foram enviadas ao endereço do consumidor e continham informações claras sobre a necessidade de pagamento integral para evitar a incidência de encargos financeiros. Por fim, sustenta a impossibilidade de conversão da modalidade contratual e a inexistência de danos morais ou materiais indenizáveis.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Eminentes Pares, após minuciosa análise dos autos, verifico que a presente apelação preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dela conheço.

Ab initio
, imperioso consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que concerne à aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e à possibilidade de inversão do ônus probatório, conforme postulado pelo apelante em sua petição inicial (Id. 285174441).

Adentrando ao exame da controvérsia meritória, observa-se que a questão nuclear debatida na presente apelação gravita em torno da validade da contratação de cartão de crédito consignado, em face da alegação do apelante de ter sido induzido a erro, acreditando estar contratando um mútuo feneratício na modalidade de empréstimo consignado comum.

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que nortearão a análise jurídica da presente demanda. O cartão de crédito consignado, enquanto modalidade contratual híbrida, caracteriza-se pela conjugação de elementos do contrato de cartão de crédito tradicional com o mecanismo de consignação em folha de pagamento, de modo que o valor mínimo da fatura é automaticamente descontado dos vencimentos do consumidor, facultando-se a este complementar o pagamento da diferença para evitar o financiamento do saldo remanescente com a incidência de encargos contratuais.

In casu
, a controvérsia instaurada exige perquirição acerca da ocorrência ou não de vício de consentimento que macule a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Para tanto, imprescindível examinar, com acuidade, o acervo probatório carreado aos autos, verificando a existência de elementos que possam comprovar ou infirmar a tese de erro substancial arguida pelo apelante.

Da análise acurada da documentação colacionada pelo apelado em sua contestação (Id. 285174867), verifica-se a presença de elementos probantes robustos que atestam não apenas a regularidade formal da contratação, consubstanciada no instrumento contratual devidamente assinado pelo apelante (Id. 285174445), mas, sobretudo, a inequívoca utilização do produto contratado nas mais diversas modalidades, circunstância que, a
priori
, afigura-se incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza contratual.

Com efeito, o comprovante de transferência bancária apresentado na contestação (Id. 285174868) demonstra que o valor do saque inicial de R$ 6.327,60, realizado em 16/05/2019, foi depositado na conta corrente indicada pelo próprio apelante, sendo certo que tal operação, por si só, não configura característica exclusiva de mútuo feneratício, sendo plenamente compatível com a modalidade de saque emergencial em cartão de crédito, conforme expressamente previsto no contrato firmado entre as partes (Id. 285174445, página 1).

Contudo, o elemento mais contundente a descaracterizar a alegação de vício de consentimento reside nas faturas do cartão de crédito colacionadas aos autos, em especial a fatura emitida em 25/07/2019 (Id. 285174869, página 6), que evidencia, de forma inequívoca, a utilização do cartão pelo apelante para realização de múltiplas compras em estabelecimentos comerciais diversos, tais como drogarias, postos de combustíveis, supermercados e estabelecimentos varejistas.

Nesse diapasão, impende consignar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a utilização efetiva e reiterada do cartão de crédito pelo consumidor, mediante realização de compras e saques, configura comportamento concludente incompatível com a alegação posterior de desconhecimento da modalidade contratual ou de vício de consentimento, caracterizando
venire contra factum proprium
, conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva.

O princípio do
venire contra factum proprium
(proibição de comportamento contraditório) consagra a inadmissibilidade de que um sujeito exerça posição jurídica em contradição com comportamento anterior, quando esse comportamento inicial tenha gerado legítima expectativa na outra parte. No caso em tela, o fato de o apelante ter utilizado o cartão para diversas compras em estabelecimentos comerciais, conforme comprovado pelas faturas anexadas aos autos (Id. 285174869, página 6), constituiu comportamento que legitimou a expectativa do banco apelado quanto à aceitação e conhecimento da natureza do contrato firmado.

Ademais, é relevante destacar que o apelado também apresentou comprovantes de recebimento e desbloqueio do cartão pelo apelante (Id. 285174870, página 5), circunstância que contradiz diretamente a alegação de que
"nunca recebeu ou utilizou o cartão físico"
e reforça ainda mais a conclusão de que o consumidor tinha pleno conhecimento do produto contratado.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento em suposta contratação disfarçada de cartão de crédito consignado.

A parte autora alegou que a instituição financeira teria criado, de forma ardilosa, uma sistemática semelhante a empréstimo consignado, gerando descontos mensais no benefício previdenciário.

A sentença entendeu legítimos os descontos, diante da ausência de prova de vício na contratação e da efetiva utilização do cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização para descontos em folha de pagamento e, em consequência, se é possível a declaração de inexistência de débito, a repetição de valores descontados e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC).

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

A análise dos autos evidencia que houve contratação e utilização regular do cartão de crédito por parte do apelante.

A prova documental aponta que o autor realizou saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

Não demonstrada a ocorrência de erro, dolo ou qualquer outro vício de consentimento, nos termos do art. 171, II, do CC.

Demonstrada a existência de fato impeditivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

Ausência de elementos para a repetição do indébito ou a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para descontos em folha, quando efetivamente utilizado pelo consumidor, afasta a alegação de vício na contratação. 2. Não há direito à repetição de valores nem à indenização por dano moral na ausência de prova de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 171, II; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1000972-26.2021.8.11.0004, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2022; STJ, Súmula 297.”

(N.U 1015895-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

No que concerne à alegação de deficiência no dever de informação previsto no art. 6º, III do CDC, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (Id. 285174445) contém cláusulas expressas acerca da modalidade contratual, taxa de juros aplicável e mecanismo de pagamento mediante desconto em folha, havendo, inclusive, indicação expressa no campo "Características do Crédito" quanto ao valor do limite concedido (R$ 6.327,60) e ao percentual do saque (100% do valor do limite de crédito).

Ademais, as faturas enviadas ao apelante continham advertências claras acerca da necessidade de pagamento integral para evitar a incidência de encargos financeiros, destacando que o desconto em folha correspondia apenas ao valor mínimo da fatura, conforme se verifica no documento de Id. 285174869, página 6, que consigna expressamente:
"ATENÇÃO: Evite a cobrança de encargos! Sempre que possível, faça o pagamento integral da sua fatura até a data do vencimento".

O exposto demonstra que o banco apelado cumpriu adequadamente seu dever de informação, disponibilizando ao consumidor todos os dados necessários para a compreensão do produto contratado e suas consequências financeiras, não se vislumbrando, no caso concreto, falha que justifique a intervenção judicial para revisão dos termos contratuais.

No que tange ao argumento de abusividade da taxa de juros contratada (5,50% ao mês), forçoso reconhecer que o simples exercício comparativo com a taxa média de mercado para empréstimos consignados (1,62% ao mês) não se afigura suficiente para caracterizar desequilíbrio contratual excessivo, porquanto se trata de modalidades contratuais distintas, com perfis de risco e estruturas operacionais significativamente diferentes.

Com efeito, enquanto o empréstimo consignado constitui operação de crédito com prazo determinado e parcelas fixas, o cartão de crédito consignado caracteriza-se pela flexibilidade no uso e pela rotatividade do crédito, circunstâncias que justificam a aplicação de taxas de juros diferenciadas, compatíveis com os riscos inerentes a cada modalidade contratual.

No que concerne ao pedido de devolução em dobro dos valores descontados após a suposta quitação do contrato (julho/2021), verifica-se que tal pretensão constitui consectário lógico da tese principal de conversão da modalidade contratual, de modo que, não reconhecida a procedência desta, prejudicada se encontra a análise daquela, posto que inexistente cobrança indevida a justificar a restituição postulada.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, imperioso consignar que o ordenamento jurídico pátrio não contempla a responsabilidade civil objetiva por dano
in re ipsa
nas hipóteses de mero inadimplemento contratual ou divergência interpretativa quanto aos termos do ajuste, sendo imprescindível a demonstração cabal de conduta antijurídica qualificada que extrapole o tolerável e provoque violação anormal a direito da personalidade.

In casu
, não havendo comprovação de conduta ilícita por parte do apelado, que agiu no exercício regular de direito contratual legitimamente estabelecido, tampouco demonstração de situação excepcional que extrapole os limites do mero aborrecimento cotidiano, não há que se falar em dano moral indenizável.

Ex positis
, considerando o acervo probatório amealhado nos autos, notadamente os documentos que demonstram a efetiva utilização do cartão de crédito pelo apelante, tanto para saque quanto para compras em estabelecimentos comerciais diversos, bem como a ausência de elementos aptos a comprovar a ocorrência de vício de consentimento, coação, dolo ou violação ao dever de informação, conclui-se pela validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, afigurando-se escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025